Tribunal: TJPA
Processo: 0003653-64.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003653-64.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ROGERIO MILITAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/06). ABORDAGEM POLICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA OBJETIVA. BUSCA PESSOAL E VEICULAR REALIZADA SEM ELEMENTOS CONCRETOS. ILICITUDE DA PROVA. ART. 157 DO CPP. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a acusação
por meio do presente recurso de Apelação Penal, a fim de obter a reforma da sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que absolveu o réu ROGERIO MILITÃO DA SILVA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

II - Questão em discussão

2.
A controvérsia principal reside na análise dos fundamentos da sentença que reconheceu a
ilicitude da busca pessoal
.
Consiste em definir se a busca pessoal e veicular depende da demonstração de fundada suspeita, nos termos do art. 244 do CPP.

III - Razões de decidir

3.
A simples “atitude suspeita” desacompanhada de outros elementos objetivos e concretos não supre tal exigência, caracterizando violação de garantias constitucionais.
Para configurar a “fundada suspeita”, Tribunais Superiores exigem
elementos objetivos
, não bastando “atitude suspeita” ou mera intuição. A ausência de justa causa torna a busca pessoal e as provas dela derivadas
nulas
pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. Não havendo outras
provas lícitas independentes
e suficientes para a condenação, a manutenção da absolvição é imperativa.

4. As provas derivadas de busca realizada em desconformidade com os parâmetros legais são ilícitas e, por força do art. 157 do CPP, devem ser desentranhadas dos autos, não podendo fundamentar condenação penal.

5. Ausente prova idônea da materialidade e da autoria, impõe-se a manutenção da absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
.

6. Somente a reforma do julgado com o reconhecimento da justa causa para corroborar a busca pessoal perpetrada ensejaria o conhecimento e a consequente análise dos argumentos da acusação referentes à suficiência probatória.

IV - Dispositivo e tese

7. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO.

V - Tese de Julgamento
: Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes:

artigo 33 da Lei nº 11.343/06

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA

STF - RHC: 238153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024

STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA.

TJ-DF 07252669820228070003 1900021, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL
0003653-64.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: ROGERIO MILITAO DA SILVA

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a
sentença
que
absolveu
o réu
ROGERIO MILITÃO DA SILVA
, da imputação da prática do crime tipificado no
no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, com fundamento no art. 386, VII do CPP.

Oferecimento da denúncia - 8/05/2019 (ID 19736135, Pág 03 a 07).

Citação/ Notificação – 24/05/2019 (id 19736137).

Defesa Prévia – 24/05/2019 (id 19736138).

Recebimento da denúncia – 28/05/2019 (ID 19736139).

Ministério Público apresentou Alegações Finais- 17/04/2023 (ID – 19736163).

Memorias da defesa – 07/08/2023 (ID – 19736165).

S
entença absolutória – 18.12.2023
(ID- 19736170).

Apelação da acusação –
15/04/2024 (ID 19736176)
. Pretende a reforma da respeitável sentença para reconhecer a autoria e a materialidade do delito de tráfico de drogas praticado pelo apelado.

Defesa apresentou contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 19736180).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e provimento do apelo (ID 20593555).

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito no
Plenário Virtual
(artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

DA ADMISSIBILIDADE

A admissibilidade dos recursos se lastreia no preenchimento dos requisitos intrínsecos, que dizem respeito ao cabimento, legitimidade, interesse em recorrer e inexistência de fato impeditivo ou extintivo. De igual forma, mister se faz a presença dos pressupostos extrínsecos que compreendem a tempestividade, a regularidade formal e o preparo.

DO MÉRITO

DA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E APLICAÇÃO DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA

O
Ministério Público
apelou (ID – 19736176) requerendo a reforma do julgado para condenar o apelado, sob a alegação de que a busca pessoal foi lícita, realizada com base em "fundada suspeita".

Nota-se, portanto, que a controvérsia recursal gira em torno da ilicitude da busca pessoal (ID
19736135
).

Adianto que não assiste razão à acusação
.

De acordo com a exordial acusatória ID de origem –
19736176
, Pág. 2, narrou o MP:

“que no dia 17/04/2019, por volta das 19:00hs, o denunciado ROGÉRIO MILITÃO DA SILVA foi flagrado na posse de um tablete da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína”, envolva em papel laminado, pesando o equivalente à 747,00 gramas, e duas porções da mesma substância entorpecente, acondicionadas em pedaços de sacos plásticos transparente, pesando 110,00 gramas, fato este ocorrido na Arterial 18, Cidade Nova, Ananindeua/PA. Consta da exordial acusatória que, na data e hora do fato, uma guarnição policial estava realizando policiamento ostensivo na Rua Arterial 18, neste município, quando avistaram o denunciado ROGÉRIO MILITÃO DA SILVA em atitude suspeita, em razão de demonstrar nervosismo ao se deparar com a guarnição policial. Diante disso, os policiais militares dirigiram-se ao denunciado a fim de realizar procedimento de rotina consubstanciado com uma revista pessoal. Isto posto, o acusado ROGÉRIO MILITÃO DA SILVA, que estava dentro de um carro parado, tentou empreender fuga, mas foi contido. Segundo a peça administrativa anexa, na oportunidade em que os policiais militares abordaram o autor do fato, ROGÉRIO MILITÃO DA SILVA, foi encontrado em sua posse, dentro do veículo onde ele estava um tablete da substância química Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína”, envolva de papel laminado, pesando 747,00 gramas, e duas porções da mesma substância entorpecente, acondicionadas em pedaços de sacos plásticos transparente, pesando 110,00 gramas. Cumpre esclarecer que já na Delegacia de Polícia, o acusado ROGÉRIO MILITÃO DA SILVA confessou a prática de comercialização de entorpecentes, tendo declarado, inclusive, que aufere a renda equivalente à R$ 100,00 (cem reais) por cada entrega feita?.
.”

Ao proferir a sentença (19736169), o juízo de primeira instância citou expressamente o art. 244 do Código de Processo Penal e precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais exigem a existência de “fundada suspeita” baseada em elementos concretos para que haja busca pessoal lícita, e não em informações de origem desconhecida, impressões subjetivas, intuições ou mera experiência policial. Vejamos:

“
Eis porque o art. 244 do CPP, mesmo anterior à Constituição da República de 1988, prevê a necessidade de existência de uma fundada suspeita para que se realize revista pessoal em alguém. Naturalmente essa fundada suspeita não pode partir de subjetivismos dos agentes públicos, mas claramente relatada e concretamente demonstrada em cada caso. Muito menos poderá haver um tratamento diferenciado entre as populações desta ou de determinada área da cidade ou do território nacional. A fundada suspeita que justifica a abordagem a alguém no centro da cidade deve ser a mesma que justifica abordar alguém nas periferias e demais regiões menores favorecidas.

Isso porque o Estado não tem carta branca para, por meio de seus agentes, revistar quem bem entender. No presente caso, de acordo com o que está relatado na denúncia e disse a únida testemunha e também autor da prisão sob o crivo do contraditório, não havia no caso uma fundada suspeita que justificasse a abordagem policial.O único policial inquirido em Juízo mencionou de forma genérica que o motivo da abordagem se deu em razão de atitude suspeita, e que tal atitude consistiu em estar parado dentro de um carro
.
”

Diante da redação do dispositivo o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu no julgamento do RHC 158580-BA, de relatoria do Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 19/04/2022, que a busca pessoal ou veicular sem mandado judicial
exige
, em termos de
standard
probatório, a
existência
de
justa causa
, ou seja de
fundada suspeita, pautada em um juízo de probabilidade
, descrita com a maior precisão possível, de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência
.

Nota-se que a sentença está em plena sintonia com o entendimento já consolidado nos tribunais, sendo a jurisprudência dos Tribunais Superiores firme ao exigir
elementos objetivos e concretos
que configurem a “fundada suspeita” para a realização da busca pessoal, sob pena de nulidade da prova obtida, conforme se observa dos julgados colacionados abaixo:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA. 1. No caso dos autos, a busca pessoal foi efetuada porque o Paciente era conhecido nos meios policiais pela prática de crimes,
tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial e teria se comportado de "modo suspeito"
.
Como se vê, não foi demonstrada a necessária justa causa, apta a demonstrar a legalidade da medida invasiva.
2.
Os arts. 240, § 2.º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, exigem que haja fundada suspeita, e não mera impressão subjetiva, sobre a posse de objetos ilícitos para que seja possível a referida diligência
. Está fundada suspeita deve, portanto, ser objetiva e justificável a partir de dados concretos, independentemente de considerações subjetivas acerca do "sentimento", "intuição" ou o "tirocínio" do agente policial que a executa. 3. A posterior situação de flagrância não convalida a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em meras suposições ou conjecturas. A propósito, nem mesmo o histórico criminal mencionado no acórdão impugnado legitima a diligência policial, pois, na hipótese, não havia fundada suspeita de que o Acusado estava na posse do entorpecente. 4. Ordem de habeas corpus concedida para anular as provas obtidas mediante a busca pessoal realizada pelos policiais militares, bem como as provas delas decorrentes e, em consequência, absolver o Acusado da imputação feita na Ação Penal n. 0700426-55 .2021.8.02.0049. (STJ - HC: 737075 AL 2022/0114365-5, Data de Julgamento: 02/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/08/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito.
2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante. 3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

EMENTA DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. 1
. Segundo o disposto no art. 240 do Código de Processo Penal, é prescindível mandado judicial para a realização de busca pessoal, desde que constatada fundada suspeita que a autorize
. Na espécie em análise, não há ilegalidade na atuação policial, uma vez verificada justa causa para a medida. 2. Alcançar conclusão diversa quanto à regularidade da busca efetuada demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (STF - RHC: 238153 RS, Relator.: Min. ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-10-2024 PUBLIC 03-10-2024)

Como bem delineado pelo magistrado de primeiro grau (ID - 19736169):

“
A questão da abordagem em via pública porque o acusado estaria em atitude suspeita nos traz, no mínimo, a reflexão acerca de possíveis lacunas acerca do que, de fato, teria determinado a abordagem policial. Para preenchimento das lacunas, são muitas as justificativas, quase todas elas com base em estereótipos e ideias preconcebidas. Exemplos extraídos do que se ouve em audiências: andar ou correr em direção à própria casa no instante em que a viatura passa, mudar de direção, andar mais rápido, parar ao ver a viatura, ter um “choque”, aparecer na porta ou janela e retornar para o interior da residência, olhar para trás, ou, no caso em comento, o fato de o acusado estar parado em seu carro com outras pessoas.

Ou, muitas das vezes, é uma um estigma preexistente que ajudará a definir quem responderá pela droga encontrada. Nos locais de maior vulnerabilidade social, geralmente considerados como áreas vermelhas ou zonas de maior criminalidade, a prática das “abordagens de rotina” concentra a seletividade penal num mesmo perfil populacional, a agravar e perpetual as causas da desigualdade social.

Vê-se, pois, como a garantia constitucional de presunção de não culpabilidade deixa de nortear o tratamento do Estado também de acordo com a localização geográfica do indivíduo.

Ora, a garantia constitucional de presunção de não culpabilidade ou presunção de inocência, serve para balizar o tratamento do Estado aos cidadãos de forma igualitária, mas é sobretudo uma regra prudencial que reconhece a precariedade das certezas, da própria capacidade de o ser humano conhecer a verdade e realizar julgamentos acertados imediatamente. Daí a necessidade do devido processo legal.

Eis porque o art. 244 do CPP, mesmo anterior à Constituição da República de 1988, prevê a necessidade de existência de uma fundada suspeita para que se realize revista pessoal em alguém. Naturalmente essa fundada suspeita não pode partir de subjetivismos dos agentes públicos, mas claramente relatada e concretamente demonstrada em cada caso. Muito menos poderá haver um tratamento diferenciado entre as populações desta ou de determinada área da cidade ou do território nacional. A fundada suspeita que justifica a abordagem a alguém no centro da cidade deve ser a mesma que justifica abordar alguém nas periferias e demais regiões menores favorecidas.

Isso porque o Estado não tem carta branca para, por meio de seus agentes, revistar quem bem entender. No presente caso, de acordo com o que está relatado na denúncia e disse a únida testemunha e também autor da prisão sob o crivo do contraditório, não havia no caso uma fundada suspeita que justificasse a abordagem policial.

O único policial inquirido em Juízo mencionou de forma genérica que o motivo da abordagem se deu em razão de atitude suspeita, e que tal atitude consistiu em estar parado dentro de um carro
”

Em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, a busca pessoal sem mandado judicial exige que haja a
fundada suspeita (justa causa) baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo
.

Essa suspeita deve ser
essencialmente distinta de atividades de investigação genéricas e não pode se converter em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias
(
fishing expeditions
).

Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada, intuições ou impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente no tirocínio policial
.

Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. FUNDADA SUSPEITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 240, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, para a realização de busca pessoal é necessária a presença de fundada suspeita no sentido de que a pessoa abordada esteja na posse de drogas, objetos ou papéis que constituam corpo de delito
.

2. A abordagem dos policiais somente se deu em virtude de fundada suspeita de que o paciente estava realizando o comércio ilícito de entorpecentes, porquanto estava em local conhecido como ponto de venda de drogas e, quando viu a viatura, saiu correndo com um volume no seu moleton, o que gerou fundada suspeita de ilicitude. Suspeita confirmada após a revista pessoal, uma vez que foram encontradas 5g de cocaína e 44g de maconha em poder do agravante.
3. Nesse contexto, a partir da leitura dos autos, verifica-se que foi constatada a existência de indícios prévios da prática da traficância, a autorizar a atuação policial, não havendo falar em nulidade da busca pessoal. 4. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes é necessário o reexame de todo o conjunto probatório, procedimento vedado na via mandamental. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 810639 SP 2023/0092240-0, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 26/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2023).

Basear a busca em critérios subjetivos viola direitos fundamentais e pode perpetuar preconceitos, inclusive o perfilamento racial.

Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA. AUSENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NULIDADE. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. RECONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. I - Nos termos do art. 244 do CPP e conforme precedentes do STJ e desta Corte, a busca pessoal se justifica quando existente fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito. II - No caso, a mera alegação apresentada pelos policiais militares, de que estavam auxiliando a Polícia Civil ou equipe de serviço velado da Polícia Militar, não se mostra verossímil e é contra a prova dos autos, pois colide de frente com as declarações oficiais expedidas pelas Corporações. III - Diante da ausência de justificativas e de elementos seguros a autorizar a ação dos agentes públicos, o caminho não é outro, senão o reconhecimento da ilicitude da diligência e das provas dela advindas. IV -
Reconhecida a nulidade da busca pessoal, são nulas as provas dela decorrentes, por aplicação da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada.
V - Não se verificando a existência de provas independentes suficientes para fundamentar a condenação, impõe-se a absolvição, nos termos do art. 386, II, do CPP. VI - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07252669820228070003 1900021, Relator.: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, Data de Julgamento: 01/08/2024, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 14/08/2024).

Diante da análise dos fatos, nota-se que o juiz
a quo
foi uníssono com o entendimento já consolidado pelos tribunais superiores ao proferir a sentença, de tal modo que não há em que se falar em reforma da sentença.

Reitero que as provas derivadas são da mesma forma ilícitas pela Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada o qual é amplamente aceita nos tribunais. Tal análise, mostra-se que a absolvição por ausência de provas foi correta, conforme art. 386, VII do CPP e o entendimento já consolidados pelos tribunais superiores.

Embora depoimentos policiais sejam, em tese, meio de prova válido, no presente caso, os depoimentos se referem diretamente à apreensão da droga e à prisão, que são resultados da busca pessoal considerada ilegal.

Não há nos autos, conforme a análise da sentença, outras provas independentes que, por si só, demonstrem a materialidade e autoria do tráfico. Assim, a declaração de ilicitude da prova contamina o restante do conjunto probatório que dela deriva.

Portanto, a manutenção da absolvição, com fundamento na ausência de provas lícitas suficientes para a condenação, é a medida que se alinha com a garantia dos direitos fundamentais e o controle da legalidade da atuação estatal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação da sentença recorrida, que se mostra acertada e em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores sobre a ilegalidade da busca pessoal, voto no sentido de
CONHECER o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença absolutória proferida pelo
Juiz da 3ª Vara Criminal de Ananindeua
, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Pedro Pinheiro Sotero

Desembargador relator/TJPA

Belém, 25/08/2025